Tribunal: STF
Processo: ARE 1565656
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF). Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, nem afastou sua aplicação sem observar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas interpretado norma infraconstitucional pertinente à matéria.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão se fundamenta na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verifica na hipótese.



    5. A controvérsia restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma meramente reflexa ou indireta.



    6. A análise da controvérsia demandaria, ademais, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    7. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental Não Provido.